Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-75.2004.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001011-75.2004.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIRAS IGARAY LIMITADA - CNPJ: 01.736.781/0003-01 (AGRAVADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 566) — OBERVÂNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de citação,

opera-se a prescrição intercorrente,

nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 174426688).

Assegura que “
não foi realizada a intimação da exequente em relação a decisão de suspensão dos autos diante da primeira citação infrutífera, bem como não fora declarado pelo magistrado a suspensão da execução, conforme art. 40 da Lei 6.830/1980
”.

Assevera que “
diante dos fatos e datas narradas, vê-se, portanto, que em momento algum houve inércia da agravante, que claramente empreendeu esforços para que o devedor fosse localizado, como exemplo, os vários pedidos de citação por oficial de justiça e por edital
”.

Afiança que “
no presente caso, resta clara a incidência da Súmula 106 do STJ, de acordo com a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 182198695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Ante ao exposto, declaro a prescrição da pretensão, extinguindo a execução na forma do art. 40, §4o, da Lei 6.830/1980. Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Sem condenações em honorários advocatícios, em razão do Princípio da Causalidade. Nos termos do item 1.12.4 do Provimento no 09/2007-CGJ, no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94. Compulsando o documento informado, verifico que o valor nele descrito para o ato praticado encontra-se no item 2.1, sendo de 5URH.

Havendo circunstâncias especiais que implica a minoração da quantia, qual seja, o fato de que o processo não chegou a seu termo e a prescrição foi observada e declarada pelo juízo fixo os honorários em 2URH.

Expeça-se a certidão nos termos do art. 87, §§ 3o e 4o, CNGC, acorde item 1.12.4.3 do Provimento no 09/2007CGJ. Intimem-se as partes e arquivem-se definitivamente os autos.

Aripuanã, data do sistema. [...]. (Id. 170796151 – fls. 1/6).

Em decisão monocrática proferida na data de 18 de julho de 2023, neguei provimento ao recurso.

Pois bem.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 11.437,83: onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos, decorrente do “
Auto de Infração no 4.500, emitido em 21/11/98, o infrator foi autuado por estar depositando o resíduo da atividade madeireira (Pó de Serra) na área de preservação permanente. A grande quantidade de pó de serra depositada destruiu partes da vegetação ciliar
” (certidão de dívida ativa no 236/01, fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 8 de julho de 2004 (Id. 170795736 – fls. 4), e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 12 de julho do mesmo ano (Id. 170795736 – fls. 5).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566)
, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de
natureza não tributária
, em que o despacho de citação se deu antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo, o prazo da prescrição intercorrente tem início “
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
”.

A primeira tentativa de citação pelo correio foi realizada em 22 de agosto de 2005 e restou infrutífera (Id. 170795736 – fls. 12). O agravante tomou conhecimento em
30 de outubro de 2007
, quando requereu a tentativa de citação via edital
(Id. 170795736 – fls. 20).

Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de
30 de outubro de 2007
(Id. 170795736 – fls. 20), quando a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de localização da apelada, ao peticionar pela citação por edital (Id. 170795736 – fls. 20).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em
26 de março de 2023
(Id. 170795746 – fls. 1/8), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição que demonstrasse seu prejuízo, em razão da ausência da intimação disposta no
§
4o do artigo citado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023